Tribunal: TJMT
Processo: 0000817-07.2000.8.11.0059
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000817-07.2000.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA NOVA ITALIA LTDA - CNPJ: 62.557.368/0001-02 (APELANTE), LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), TEREZA WISOCZYNSKI - CPF: 559.692.759-72 (APELADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), JAIRO BATISTA PEREIRA - CPF: 300.323.429-34 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), AUTORIDADE POLICIAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUÁRIA SANTO AMBRÓSIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ASA AGROPECUARIA SANTO ANTONIO LTDA - ME - CNPJ: 16.665.228/0001-30 (APELANTE), AGRO PECUARIA NOVA ITALIA LTDA - CNPJ: 62.557.368/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO E A APELAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE APELANTE – REJEITADA – PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO RETIDO NOS AUTOS – MATÉRIA DO RECURSO DE AGRAVO RETIDO SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA LIDE – ANÁLISE CONJUNTA – PRETENSÃO AUTORAL QUE REÚNE OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – SOBREPOSIÇÃO DOS TÍTULOS DOMINIAIS – LAUDO TÉCNICO PERICIAL QUE CONSTATOU QUE O TÍTULO DA RÉ ESTÁ DESLOCADO DE SUA ÁREA DE ORIGEM E QUE A ÁREA POR ELA OCUPADA COINCIDE COM A ÁREA APRESENTADA PELA AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL – PREVALÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO DA PARTE AUTORA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DE AGRAVO RETIDO E DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 1. No caso, a apelante é legítima cessionária da requerida de modo que, é ela quem se encontra, atualmente, na posse da área discutida nos autos, não havendo dúvidas, acerca da sua legitimidade para recorrer da r. sentença que lhe afeta diretamente. 2. Conhecimento do Recurso de Agravo Retido nos autos, analisado em conjunto com o mérito da lide 3. Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228). 4. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir. 5. No caso, a aquisição da propriedade por meio de usucapião exige o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 551, do Código Civil de 1.916, à míngua dos quais deve ser negada ao possuidor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASA AGROPECUÁRIA SANTO ANTÔNIO LTDA-ME contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 0000817-07.2000.8.11.0059), ajuizada por TEREZA WISOCZYNSKI contra AGROPECUÁRIA SANTO AMBRÓSIO LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, “
para determinar a imissão na posse da parte autora do imóvel descrito na inicial, ocupada pela requerida, na proporção de 1.140ha, conforme especificado no laudo pericial
” concedendo ao requerido o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, contados a partir da intimação da sentença. A r. sentença ainda condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

(cf. Id. nº
173247297
).

A apelante sustenta, preliminarmente, a existência de agravo retido nos autos, por ela interposto, “
para que fosse apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso de interposição de Apelação, como é o caso em questão (...) para que seja promovido e assegurado o direito de produção das provas anteriormente solicitadas por esta, conquanto, indeferidas, devendo, portanto, ser apreciado o referido recurso em sede de Apelação, afastando graves prejuízos aos direitos da Apelante
”
(sic. cf. Id. nº
173247340 - pág. 9
).

Sustenta que a r. sentença incorreu em
erro in judicando e in procedendo
“
por não observar, máxima data vênia, a existência do litisconsórcio unitário, constituído pela cadeia sucessória do título originário de Alair L. Arruda, subsistindo, portanto, ERRO DE FATO, vez que deve haver decisão uniforme quanto ao pedido e causa de pedir; por inobservância dos termos e declarações (fls. 178-183, dos autos do processo epigrafado), os quais asseveram não conhecer a Fazenda Baguala, por esta não estar localizada no local, motivo pelo qual, a perícia fundamentou-se, neste ponto, unicamente nas coordenadas fornecidas pela Apelada, desconsiderando as declarações acostadas aos autos e a Certidão de Localização do INTERMAT
;

“
por inobservância ao item 23 do Laudo Pericial, o qual assevera que a titulação da Apelada relativa a Sara Afonso Borges, encontra-se situada no Município de Vila Rica, distante cerca de 30km daquela cidade
”; (bem como)
por não observar, máxima data vênia, a Natureza Demarcatória da Prestação Jurisdicional, bem como a ausência do binômio do interesse processual, adequação/utilidade – Decisão não fundamentada – Ausência dos requisitos essenciais da Sentença
(sic. cf. Id. nº
173247340 - pág. 5/6
).

Defende a

existência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito “
porque, o título da Apelada sobrepõe o título definitivo de Alair L. Arruda e outros, cujo sucessores, não integraram o litisconsórcio unitário e obrigatório da presente lide, logo, não pode haver decisão judicial, que não seja uniforme a todos os outros litisconsortes, sob pena de nulidade (art. 116, do CPC)
”, assim, afirma que “
o Título Definitivo em nome de Sara Afonso Borges, não coincide, no todo ou em parte, com a área ocupada pela Apelante, isso porque, consoante ao Laudo Pericial (fls. 372-378, da numeração física dos autos do processo epigrafado), do perito Solon Vieira, CREA 1.380/D-DF, ao analisar tecnicamente, a Certidão do INTERMAT acima delineada valida essa proposição, informando que a área da Apelada está em uma distância de cerca de 30km da cidade de Vila Rica, estando inserida neste referido município
”
(sic. cf. Id. nº
173247340 - pág. 7
).

Pede, pois, o provimento do recurso para a “
cassação ou reforma da r. Decisão Judicial (id. 91927952), consoante aos fatos e fundamentos jurídicos acima delineados
”
(sic. cf. Id. nº
173247340 - pág. 43
).

Nas contrarrazões vinculadas ao
Id. nº 173247348,
a apelada alega preliminar de ilegitimidade recursal da parte apelante, bem como refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade recursal da parte apelante, alegada pela parte apelada, uma vez que aquela é legítima cessionária da requerida AGROPECUÁRIA SANTO AMBROSIO LTDA, de modo que, é ela quem se encontra, atualmente, na posse da área discutida nos autos.

Não há dúvida, portanto, acerca da legitimidade da
ASA AGROPECUÁRIA SANTO ANTÔNIO LTDA-ME
para recorrer da r. sentença que lhe afeta diretamente.

Com relação à preliminar alegada pela apelante, acerca da existência de agravo retido nos autos, por ela interposto “
para que fosse apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso de interposição de Apelação, como é o caso em questão (...) para que seja promovido e assegurado o direito de produção das provas anteriormente solicitadas por esta, conquanto, indeferidas, devendo, portanto, ser apreciado o referido recurso em sede de Apelação, afastando graves prejuízos aos direitos da Apelante
” (sic. cf. Id. nº 173247340 - pág. 9), admito e conheço do referido recurso, no entanto, considerando que a matéria objeto do agravo retido se confunde com o mérito da lide, passo a analisá-los conjuntamente.

O objeto da lide é o imóvel denominado de “Fazenda Baguala”, com área de 4.989,00 ha, localizado atualmente na zona rural do município de Santa Terezinha/MT, registrado na matrícula nº 1.909 do SRI da Comarca de São Félix do Araguaia, cuja titularidade do domínio pertence à autora/apelada Tereza Wisoczynski desde o ano de 1.997 (cf. Id. nº 173247270 - pág. 10/17).

Eis o resumo do quadro fático discutido nestes autos segundo o relatório da sentença apelada,
in verbis
:

“Trata-se de ação de reivindicatória proposta por TEREZA WISOCZYNSKI em face AGROPECUÁRIA SANTO AMBRÓSIO LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, ser legítima possuidora da Fazenda Baguala, contendo 4.989 (quatro mil e novecentos e oitenta e nove hectares), objeto da matrícula n 1.909 CRI de São Felix do Araguaia-MT, localizada no Município de Confresa – MT.

Obtempera que área lhe pertencente foi adquirida originalmente do Estado de Mato Grosso por Ana Hugres. Sustenta que a requerida encontra-se usufruindo ilegalmente de parcela da área rural acima indicada, isto é, 914,56 há, por meio de atividade pecuarista.

Afirma que, conquanto a requerida tenha apontado que Sara Afonso Borges adquiriu originalmente o imóvel rural do qual é possuidor do Estado de Mato Grosso, no mosaico do INTERMAT, diversamente, consta Jossie D. Aquino.

Em razão disso, pleiteou pela procedência da ação, condenando a requerida a restituir-lhe a área de terras de 2.555,98, bem assim ao pagamento de perdas e danos decorrentes da ocupação ilícita até a efetiva restituição.

Com a inicial, vieram os documentos encartados às folhas 14/53.

Angularizada a relação jurídica processual, a parte requerida apresentou contestação às folhas 60/75, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial, visto se tratar de pedido juridicamente impossível e inadequação da via eleita, em virtude do cabimento de proteção possessória. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na peça de ingresso. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Impugnação à contestação amealhada às folhas 130/134.

Instadas as partes a manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção de prova documental e testemunhal (folhas 143/144), quedando-se inerte a parte requerida.

Posteriormente, foi designada audiência de conciliação à folha 145.

Em sede de audiência conciliatória, intentado o acordo, este restou infrutífero, havendo o Juiz, no ensejo, fixados os pontos controvertidos; designada audiência de instrutória; determinada a intimação das partes para especificação das provas (folha 166).

À folha 193, foi afastada a necessidade da produção da prova testemunhal. De outro giro, foi deferida produção de prova pericial.

Irresignada, a parte requerida, às folhas 198/210, interpôs agravo retido. Contrarrazões apresentadas às folhas 216/217.

Posteriormente, foi designada audiência instrutória (folha 205), a qual não ocorreu devido ausência justificada da parte requerida.

Às folhas 313/316, foi afastada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido arguida pela requerida, bem assim deferida a prova pericial, designando-se perito.

Certidão de localização do imóvel, objeto da lide, encartada à folha 349.

À folha 351, foram fixados honorários periciais, bem assim concedido o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do laudo.

Laudo pericial jungido às folhas 372/384.

Às folhas 396/398, a parte autora externou anuência ao laudo pericial, postulando pela expedição de ofício ao INTERMAT para apresentação as coordenadas geográficas do título expedido em favor de Ana Hugles.

Às folhas 401/409, parte requerida reiterou o pedido de produção de prova testemunhal, bem assim requereu esclarecimento sobre em que parte da área, objeto da lide, o título da autora incide.

À folha 423, foi recebido o agravo retido outrora interposto, bem assim determinada a expedição de ofício ao INTERMAT.

Estudo cadastral juntado pelo INTERMAT à folha 428.

À folha 433, foi determinada a intimação do perito para manifestação acerca do estudo cadastral/INTERMAT e parecer do assistente técnico, bem assim para finalização do laudo.

Intimado (folha 437), o perito quedou-se inerte, consoante se infere da certidão angariada às folhas 443 e 476, visto que faleceu no curso do processo.

Posteriormente, foi determinado ao INTERMAT que emitisse “certidão de legitimidade de título de imóvel matriculado sob o número 4.708 CRI Barra do Garças”.

Certidão de legitimidade amealhada pelo INTERMAT à folha 572.

Concitadas a manifestarem quanto à certidão de legitimidade, as partes quedaram se ineres (folha 601).

À folha 602, Pedro Leopoldo Reboledo Alsono, ex-esposo da autora, manifestou nos autos acerca da certidão de legitimidade emitida pelo INTERMAT.

Às folhas 626/627, a parte autora requereu o prosseguimento do feito, bem assim o acolhimento do laudo pericial.

Intimados para manifestarem quanto ao interesse de produção de outras provas, a parte autora requereu o julgamento do feito a fim de acolher a conclusão do laudo pericial (fls. 635/636). A parte requerida quedou-se inerte (fl. 639).”

Ao enfrentar o mérito da lide, em atenção às informações expostas no laudo pericial, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido reivindicatório, sob os seguintes fundamentos:

“(...) conquanto as partes tenham requerido a complementação do laudo pericial, inexiste obrigatoriedade em submeter ao perito quesitos complementares, formulados pelas partes, a título de esclarecimentos, se as respostas já se encontram, claras e precisas, no contexto do laudo pericial. Superada tal questão e já havendo sido a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido objeto de apreciação às folhas 313/316. como também entendendo presentes os pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não havendo outras preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se assiste parcial razão à parte autora, conforme a seguir será demonstrado.

Com efeito, esclarece-se que a ação reivindicatória é uma ação real proposta pelo proprietário de um bem, móvel ou imóvel, contra quem o detenha injustamente, para reavê-lo com seus acessórios, frutos e indenização por danos sofridos. Em outras palavras, é a ação que o proprietário não possuidor dispõe contra o possuidor não proprietário, para ter a posse do imóvel. (...)

No caso em tela, a prova do domínio e a individualização da coisa restaram sobejamente demonstrados pela cópia da matrícula de folhas 15/22, porquanto o imóvel controvertido encontra-se devidamente especificado e registrado em Cartório competente. (...)

Analisando o direito sob o prisma processual, tem-se que consoante regra do artigo 333 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem. Infere-se dos elementos informativos e probatórios contidos nos autos que a autora adquiriu o imóvel em 12/09/1997, conforme se extrai da cópia da matrícula 1.909, CRI São Felix do Araguaia-MT, juntado às folhas 15/22.

De igual modo, depreende-se que a parte requerida encontra-se na posse de imóvel rural situado no município de Confresa-MT, exercendo atividade de pecuária e agricultura, sob o argumento de que ocupa área diversa da propriedade da autora, que sequer faz divisas com esta última, motivo pelo qual entende que não merece prosperar o pleito reivindicatório.

No entanto, examinando detidamente o fólio processual, sobretudo o laudo pericial acostado às folhas 372/384, conclui-se que “
a aréa apresentada pela autora na inicial, se sobrepõe (ou coincide) em parte, com a área atualmente ocupada pela Agropecuária Santo Ambrósio Ltda, numa superfície de aproximadamente 1.140ha, como pode ser visto no ‘Mapa de Localização da Àrea Atualmente Ocupada pela Agropecuária Santo Ambrósio Ltda e da Àrea Reclamada por Tereza Wisoczynski
".

Desse modo, em que pese a parte requerida tenha postulado por complementações do laudo pericial, fato é que existe prova da propriedade da área reivindicada pela autora, assim como elementos contidos nos autos que permitem delimitar tal área. Não há qualquer nulidade no laudo pericial, tampouco provas em sentido contrário produzidas pela requerida no sentido de derruir as conclusões obtidas pelo técnico do juízo, o qual se mostra imparcial e desinteressado.

Some-se a tanto o fato de que a certidão de localização emitida pelo INTERMAT (folha 349) conclui-se que “(...) o lote denominado ‘SANTA INÊS’, com área de 9.978ha (nove mil, novecentos e setenta e oito hectares), cujo Título Definitivo foi expedido pelo D.T.C-Departamento de Terras e Colonização, a favor de ANA HUGLES, registrado no livro de registro de Título Definitivo n° 065 a s fls. 265 verso, titulado primitivamente no município de BARRA DO GARÇAS-MT, encontra-se com a atual divisão municipal localizado no município de CONFREA-MT(...).”
Assim sendo, dessume-se que foram preenchidos os requisitos para a procedência parcial da ação reivindicatória, a saber: a prova da propriedade, individualização do bem e a posse injusta do requerido. (...)

Tangente ao pleito de exceção de usucapião requerido pela parte ré, verifica-se que não merece prosperar, ao ponto de que ausente um dos requisitos para sua configuração, a saber, posse com
animus domini
, mormente pelo caractere da pacificidade, já que a autora, intentando retomar o bem imóvel, ajuizou ação cautelar de atentado, em 19/07/1999; ingressou com a presente ação em 18/09/2000; bem assim se valeu do registro de boletim de ocorrência, em 14/03/2006, n° 1031107.05.000364-4, encartado às folhas 309/311. (...)

Logo, vislumbram-se presentes os requisitos necessários ao acolhimento da pretensão reivindicatória, de modo que a procedência parcial da presente ação é medida imperiosa, não havendo que se falar em indenização por perdas e danos diante da inexistência de provas nesse sentido. ”

É irrecusável a conclusão de que as informações prestadas no laudo técnico pericial favorecem a pretensão reivindicatória da autora/apelada, havendo categórica constatação de que ela detém o “melhor” título dominial, ou com mais precisão, já que o título ostentado pela ré/apelante se refere a área diversa da área atualmente ocupada por ela, conforme detalhado na primeira conclusão (item 23) do laudo pericial
acostado ao Id. nº 173247273 págs. 92/102;
e ainda, que “
a área apresentada pela autora na inicial, se sobrepõe (ou coincide),
em parte
, com a área atualmente ocupada pela Agropecuária Santo Ambrósio Ltda, numa superfície de aproximadamente 1.140 há, como pode ser visto no “Mapa de Localização da Área Atualmente Ocupada pela Agropecuária Santo Ambrósio Ltda e da Área Reclamada por Tereza Wisoczynski, apresentado no Anexo II
” ” (sic. cf. Id. nº
173247273 - pág. 97).

O êxito da ação reivindicatória, cuja pretensão está assentada no pressuposto da titularidade do domínio, e fundada no direito de sequela do proprietário em relação ao bem, reclama, essencialmente,
em objetiva síntese, que o autor comprove a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

Como visto, a autora/apelada comprovou a titularidade do domínio do imóvel de
matrícula nº
1.909
,
assim como a individualização da área reivindicada, e, conforme se extrai da própria resistência oferecida no curso do processo, a posse injusta da ré, obstativa do exercício pleno do seu direito,
afinal,
para fins reivindicatórios, é injusta toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do titular, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de
posse injusta
não é igual àquele observado nas lides possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que, nas ações dominiais, injusta é a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, portanto, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
é considerada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

Nesse sentido, o eg. STJ assim já decidiu:

“
EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, ‘a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor’ (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). 5. (...) 6. Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória” (STJ - Quarta Turma - REsp 1403493/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019).

Portanto, do ponto de vista da autora/apelada, legítima proprietária do imóvel, a simples presença da ré/apelante no local já caracteriza a posse injusta, porquanto contrária ao seu direito sobre o bem e despida de causa juridicamente idônea que a legitime, e, contanto não haja nenhum indício de que algum dia ela tenha pisado na área em disputa, por força do direito de sequela, e da fungibilidade das ações petitórias, é perfeitamente legitima a sua pretensão de obter a posse do bem por meio desta via processual, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo unitário, uma vez que o que se está discutindo nos autos é a posse da área em litígio e não a sua propriedade.

Há, porém,
na espécie, um último obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, que é a exceção de usucapião suscitada pelo réu/apelante, assentada na alegação de que,
“
a área pertencente à empresa requerida cuida-se de propriedade respeitada ao longo dos anos, calcada em uma posse justa, mansa e pacífica, assim verificada desde a época de seus antecessores, suscetível de comprovação se necessário, por um período de cerca de 26 anos
” (sic. cf. 173247270 – pág. 69).

Como se sabe, é requisito comum e essencial para todas as modalidades de usucapião a comprovação do exercício de posse pacífica, duradoura e com ânimo de dono (posse
ad usucapionem
), competindo àquele que busca o reconhecimento e declaração judicial da aquisição da propriedade por meio dessa via excepcional o ônus de prontamente comprovar, no mínimo, para início da conversa, de forma cabal e indene de dúvida, o exercício possessório, consubstanciada na apreensão fática do bem, na demonstração objetiva de exteriorização do poder de fato sobre a coisa.

O problema é que,
nesse ponto,
a alegação da ré/apelante
foi demasiadamente genérica (que sequer mencionou quando e de quem adquiriu, quem seriam os seus antecessores, quanto tempo cada um ficou na posse da área em litígio, etc), ou seja, trata-se de alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos, que pudessem
demonstrar o preenchimento dos requisitos legais necessários para o reconhecimento e declaração, ainda que incidental, da usucapião, independentemente da modalidade,
isto é, a fundamentação da requerida/apelante foi muito aquém do necessário para convencer da configuração de fenômeno jurídico tão complexo como a
posse
ad usucapionem
, talvez, porque, confiante da idoneidade e prevalência do seu título dominial, depositando todas as suas fichas na vitória na queda de braço com a parte adversária na disputa de “melhor título”, ela simplesmente tenha se descuidado da dimensão do esforço indispensável para comprovar categoricamente a posse longeva e com ânimo de dono do específico imóvel objeto da lide.

Ademais,
considerando o melhor cenário possível à pretensão da requerida, que seria o prazo prescricional de 10 anos para a usucapião ordinária (art. 551, Código Civil de 1916), tem-se que a parte ré não teria alcançado, já que, conforme muito bem assinalado pelo magistrado sentenciante, “
a autora, intentando retomar o bem imóvel, ajuizou ação cautelar de atentado, em 19/07/1999; ingressou com a presente ação em 18/09/2000; bem assim se valeu do registro de boletim de ocorrência, em 14/03/2006 (...)
” e, ainda que fosse somada a posse da empresa Agropecuária Santo Ambrósio Ltda com a de seu antecessor,
o laudo pericial
elaborado em 22/11/2006, acostado ao Id. nº 173247273 pág. 92/102,
foi categórico ao concluir que “
a empresa em tela está de posse da área ocupada há cerca de 15 (quinze) anos (inclui período relativo à Fazenda Jardim), conforme informações colhidas no local e também com topógrafos estabelecidos em Confresa e Porto Alegre do Norte (...)
” ou seja, se o laudo pericial foi elaborado no ano de 2006 e concluiu que a área era ocupada há cerca de 15 anos, incluindo o período relativo à Fazenda Jardim, verifica-se que a posse mansa e pacífica da empresa requerida no local objeto da lide era exercida desde 1.991, sendo interrompida no ano de 1.999, quando a autora/apelada
ajuizou ação cautelar de atentado, em 19/07/1999.

Portanto, em que pese a alegação da requerida no agravo retido de que a prova testemunhal era absolutamente pertinente, não verifico utilidade na produção da referida prova, uma vez que o conjunto probatório já existente nos autos permite concluir que a autora exerceu a posse com animus dominus por apenas 8 anos.

Frente a esse cenário, merece ser confirmada a conclusão da sentença pela procedência do pedido reivindicatório da autora/apelada, com a rejeição da exceção de usucapião arguida pela ré/apelante.

Pelo exposto,
desprovejo

o recurso de agravo retido e o recurso de apelação interposto pela ré/apelante
do réu/apelante; em obediência ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023